Tribunal: TJDFT
Processo: 0736653-22.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CITAÇÃO POR EDITAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE APRESENTADA PELA DEFENSORIA PÚBLICA, NO OFÍCIO DE CURADORA ESPECIAL. NULIDADE DO ATO DE CITAÇÃO POR EDITAL. RECONHECIMENTO. CONSULTAS REALIZADAS PELA SERVENTIA DO JUÍZO EM SISTEMAS ELETRÔNICOS. ENDEREÇOS NÃO DILIGENCIADOS EM SUA TOTALIDADE. ART. 256 DO CPC. REQUISITOS LEGAIS. NÃO PREENCHIMENTO. EXISTÊNCIA DE CERTIDÕES CARTORÁRIAS CERTIFICANDO O ESGOTAMENTO DAS DILIGÊNCIAS E DETERMINANDO A INTIMAÇÃO DA PARTE PARA REQUERER A CITAÇÃO POR EDITAL. NULIDADE NÃO ATRIBUÍVEL À PARTE, MAS AO PODER JUDICIÁRIO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS AO CURADOR ESPECIAL DO AGRAVADO. AFASTAMENTO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Solicitada pelo exequente a realização de pesquisas de endereços nos sistemas SisbaJud, RenaJud e InfoJud, para fins de localização e citação do devedor, e sendo certificado pela secretaria do juízo o esgotamento de todos os endereços nos autos com a consequente determinação para requerer a citação por edital, não há como imputar ao credor culpa decorrente da citação por edital realizada sem esgotamento de diligências nos endereços encontrados.
2. Caso concreto em que há nos autos elementos indicativos de que não foram exauridos os meios razoáveis para localização do executado, mas em que deve ser afastada qualquer falha atribuível à parte pela indevida citação por edital, porquanto decorrente de erro no mecanismo judiciário.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.